Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-45.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-45.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A L TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, §1º, DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado
da Bahia
contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de A L Transportadora
e
Logística Ltda., sem resolução do mérito, ao fundamento de superveniente falta de interesse processual, sob o argumento de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito no prazo de cinco dias.

4. Na execução fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, nos termos do art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, sendo admitida a intimação por meio eletrônico, considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 14.419/2006.

5. O art. 183 do CPC reforça a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública para início da contagem dos prazos processuais.

6. Todavia, da detida análise dos autos, constata-se que a parte Exequente não foi devidamente intimada para promover as diligências requeridas, haja vista que, após a citação via AR da parte Executada (id. 94194794), a intimação do Executado não constou a advertência da pena de extinção, situação em que reclamaria a intimação prevista no art. 485, §1º do CPC.

7. A paralisação do processo não decorreu exclusivamente de desídia da parte exequente, mas também de omissão do próprio Judiciário em promover a intimação legalmente exigida.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

9
.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença.

2. Na execução fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve observar o caráter pessoal, inclusive quando realizada por meio eletrônico, conforme previsão legal expressa.

3. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública configura
error in procedendo
e impõe a cassação da sentença extintiva sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 485, II, III e §1º, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25; Lei nº 14.419/2006, art. 5º, §§1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023;
TJ-BA - Apelação: 80048733720198050191, Relator.: Emílio Salomão Pinto Reseda;
TJ-BA - Apelação: 80038473820188050191,
Relator.: Emílio Salomão Pinto Reseda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001476-45.2023.8.05.0153
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada A L TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora